Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-36.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006829-36.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), DANIEL DE CAMPOS GAZZI - CPF: 017.717.760-80 (EMBARGANTE), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDILAN DIAS DE ARAUJO - CPF: 002.843.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Embargos de declaração em
Apelação criminal.
Tráfico de drogas.
Alegação de omissão, contradição e obscuridade. inocorrência
.
Efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Alega vícios de omissão, contradição e obscuridade, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento de normas constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da autoria delitiva e análise da tese defensiva; (
ii
) apurar se há contradição na valoração da conduta típica atribuída ao réu e violação ao
princípio do in dubio pro reo; (
iii
) examinar se houve obscuridade ou omissão na fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais do julgado (CPP, art. 619), não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4.
Não se verifica omissão na fundamentação do acórdão, que enfrentou expressamente a materialidade, autoria e tese de perseguição policial, com base em elementos probatórios constantes nos autos.

5.
A inexistência de contradição na análise da conduta do réu decorre da correta aplicação da teoria do tipo misto alternativo no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas para a configuração do crime.

6.
A jurisprudência admite a condenação com base em prova testemunhal harmônica e circunstancialmente corroborada, como no caso dos autos.

7.
A alegação de erro na dosimetria da pena constitui inovação recursal e matéria de mérito, incabível nos embargos, sobretudo quando não suscitada oportunamente na apelação.

8.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, não se verificando obscuridade quanto à dosimetria da pena.

9.
O prequestionamento foi atendido na medida em que os dispositivos indicados foram integrados à motivação da decisão, sendo desnecessária menção expressa a cada norma.

IV. Dispositivo.

10
.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LVII e 93, IX; CPP,
arts
. 386, VII, e 619; L. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 869.493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 04.03.2024; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 27.11.2024; TJMT, IUJ 101532/2015, Enunciado nº 08; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 07.12.2021; TJMT,
EDclCrim
10141014220258110042, Rel. Des. Lidio Modesto, j. 09.10.2025; TJMT,
EDclCrim
1002404-63.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos por
Daniel
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para modificar o julgado. Aponta como vícios: (i) violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF); (
ii
) contradição quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP); e (
iii
) erro na dosimetria da pena, especificamente na exasperação da pena-base. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento e pela rejeição no mérito, ante a inexistência dos vícios apontados.

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Esta Terceira Câmara Criminal, julgou, à unanimidade, pelo não provimento do recurso no dia 12 de junho de 2025, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Autoria confirmada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Daniel contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em razão da apreensão de 24 porções de cocaína (13,19g), localizadas em área próxima ao local onde se encontrava o réu, após denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente diante da negativa de autoria pelo réu, da ausência de
apreensão direta com ele e da alegação de perseguição policial motivada por preconceito.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo laudo pericial, auto de prisão em flagrante e termo de apreensão.

4. A autoria foi suficientemente comprovada pelos depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, e corroborados por circunstâncias objetivas da apreensão.

5. O local da ocultação da droga coincidia com o indicado na denúncia anônima e era conhecido pela prática reiterada do tráfico, reforçando a associação do réu à conduta ilícita.

6. A versão defensiva, desprovida de elementos de prova que demonstrassem perseguição pessoal ou inidoneidade dos agentes públicos, não se sustenta diante do conjunto probatório.

7. A jurisprudência admite a condenação com base em prova indiciária e testemunhal, especialmente quando harmônica e não contrariada, como no caso.

8. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (24 porções de cocaína), bem como o contexto fático, indicam finalidade mercantil, dispensando flagrante da venda.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; L. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgRg
no HC 869.493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 04.03.2024; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 27.11.2024; TJMT, Enunciado nº 08 – IUJ 101532/2015; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 07.12.2021.

O pedido não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão embargada, ou ainda para corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão teria se limitado a afirmar a suficiência do conjunto probatório sem explicitar
,
de modo fundamentado
,

por
que
as provas, embora contraditórias em parte, seriam suficientes para sustentar a condenação.

Contudo, da leitura integral do acórdão embargado, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, analisando detalhadamente o conjunto probatório e as circunstâncias do caso concreto.

O acórdão reconheceu a materialidade delitiva com base no laudo pericial, auto de prisão em flagrante e termo de apreensão. Quanto à autoria, fundamentou sua conclusão nos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados por circunstâncias objetivas da apreensão, como o local da ocultação da droga (que coincidia com o indicado na denúncia anônima), a forma de acondicionamento e a quantidade de entorpecente apreendido.

A decisão colegiada também analisou e afastou expressamente a tese defensiva de perseguição policial, consignando que a versão defensiva, desprovida de elementos de prova que demonstrassem perseguição pessoal ou inidoneidade dos agentes públicos, não se sustenta diante do conjunto probatório.

O
acórdão fundamentou adequadamente a valoração dos depoimentos dos policiais militares, amparando-se na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado n
.
08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a idoneidade de tais depoimentos para sustentar a condenação criminal, quando harmônicos com as demais provas.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o acórdão embargado apresentou de forma clara e suficiente as razões de convencimento do órgão julgador, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O embargante alega contradição no acórdão por ter mencionado a conduta de "trazer consigo" como fundamento para a condenação, quando o próprio depoimento policial afirmou que nada foi encontrado com o réu durante a revista pessoal, sendo a droga localizada apenas nas proximidades do local onde se encontrava.

Não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a droga não foi encontrada diretamente com o embargante, mas sim nas proximidades do local onde ele se encontrava, em área gramada, conforme indicado na denúncia anônima.

A menção ao tipo penal como
“
misto alternativo
”
e à conduta de
“
trazer consigo
”
foi feita em contexto argumentativo para demonstrar que o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo necessária a apreensão direta da droga com o agente.

Como bem destacado no acórdão, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, incluindo "ter em depósito" ou "guardar", que foram as condutas efetivamente imputadas ao embargante, conforme se depreende da denúncia transcrita no acórdão.

Quanto à alegação de violação ao princípio
na dúvida a favor do réu (
in dubio pro reo
)
, o acórdão analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação.

A decisão considerou não apenas os depoimentos dos policiais, mas também circunstâncias objetivas como o local da apreensão (coincidente com o indicado na denúncia anônima), a quantidade e forma de acondicionamento da droga (24 porções de cocaína), além do contexto fático que indicava a finalidade mercantil.

O fato de a droga ter sido encontrada nas proximidades do local onde o embargante se encontrava, e não diretamente com ele, não impede a configuração do delito, desde que as circunstâncias do caso indiquem, com segurança, a relação entre o agente e o entorpecente, como ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, não há contradição ou violação ao princípio in dubio pro reo a ser sanada, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e suficiente para afastar a dúvida razoável e sustentar a condenação do embargante.

Por fim, o
embargante alega que o juízo de primeiro grau teria exasperado a pena-base em 1 ano por maus antecedentes, quando, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento deveria observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Inicialmente, cumpre destacar que tal alegação constitui inovação recursal, pois não foi objeto de impugnação específica nas razões de apelação, tampouco foi analisada no acórdão embargado. Os embargos de declaração não se prestam à inovação de teses defensivas não suscitadas oportunamente.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a dosimetria da pena constitui matéria de mérito, cuja rediscussão não é cabível em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada destinado apenas a sanar vícios formais da decisão.

Além disso:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619, do Código de Processo Penal.

Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga
.
A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
.

(TJ-MT -
Embargos de Declaração Criminal
: 10141014220258110042, Relator.:
Lidio Modesto da Silva Filho
, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal)

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada quanto à dosimetria da pena, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria não suscitada no recurso de apelação.

O embargante requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 5º, LVII, e art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 386, VII, e art. 619 do Código de Processo Penal.

O
s dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção:

Para fins de
prequestionamento
, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.

(N.U 1002404-63.2021.8.11.0042,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025